Tribunal: TJDFT
Processo: 0721655-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0721655-15.2023.8.07.0000 Agravante(s) Stylos Engenharia S.A. Agravado(s) 3M Comercial de Alimentos Ltda. e Joilson Amâncio Porto Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Stylos Engenharia S.A. contra decisão do juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 160336667 do processo de referência), em ação de despejo cumulada com cobrança movida pela ora agravante em desfavor de 3M Comercial de Alimentos Ltda. e Joilson Amâncio Porto, processo n. 0720785-64.2023.8.07.0001, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor para determinar a desocupação do imóvel descrito nos autos, nos seguintes termos: Indefiro o pedido liminar para o despejo do locatário, pois o caso dos autos demanda aplicação dos regramentos específicos da Lei 8.245/1991 e o contrato objeto da lide está garantido por meio de fiança, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE VALORES. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 59, § 1o, DA LEI No 8.245/1991. INOBSERVÂNCIA. DEMANDA FUNDADA NA FALTA DE PAGAMENTO. TÉRMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Extraindo-se do caderno processual na origem que o pedido inaugural se refere à ordem de despejo por falta de pagamento, a liminar para desocupação imediata do imóvel se submete à regra prevista no inciso artigo 59, § 1o, IXVIII, da Lei no 8.245/1991, que exige a prévia caução e não a admite quando a locação é garantida por fiança. 2. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1614276, 07145493620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento da parte ou de decisão judicial, poderá o réu evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora mediante o depósito judicial dos alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, além das custas e dos honorários advocatícios, estes calculados em 10% (dez por cento) sobre o montante devido. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. Advirta-se o réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Expeça-se mandado de citação e intimação. Caso o mandado retorne sem cumprimento, intime-se o autor para informar se houve a desocupação voluntária do imóvel ou para indicar o endereço para citação do réu. Intimem-se. Em razões recursais (Id 34653767), o agravante alega ser possível a concessão de liminar em casos como o presente, “apesar de o contrato possuir a modalidade de garantia por meio de fiança, o débito já se encontra excessivamente oneroso, perfazendo R$153.986,09 (quinhentos e cinquenta e três, novecentos e oitenta e seis reais e nove centavos), devidamente atualizados”. Observa ser a providência requerida benéfica até mesmo para os agravados, porquanto “se mostra prudente e necessária a fim a fim de impedir o aumento exacerbado e incontrolado da dívida, que poderá lhe atingir o patrimônio de forma crucial em razão da sua injusta permanência na posse do imóvel do autor”. Afirma serem os prejuízos financeiros “a mais verdadeira demonstração de dano à parte agravante, dado que a cada mês que se passa com a primeira agravada no imóvel e sem pagar os aluguéis, aumenta-se o débito em prejuízo do autor, que, além de tolhido da posse direta do seu imóvel para nova locação, encontra-se sem receber os seus frutos civis. O acúmulo do débito também é evidentemente prejudicial aos requeridos, pois se torna cada vez maior a dificuldade em efetuar o pagamento, principalmente pelo fato de o aluguel já ter sido majorado devido ao reajuste”. Transcreve escólio doutrinário e julgados que entende abonar sua tese. Busca evidenciar a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Pede, ao final: a) Que o presente Agravo de Instrumento seja acolhido e a medida liminar seja PROVIDA; Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 47383310 e Id 47383311, sucessivamente. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Do exame do caderno processual originário extrai-se da peça vestibular (Id 158991189 do processo de referência), ter o agravante firmado com o agravado contrato de locação de imóvel não residencial pelo período de 60 (sessenta) meses, com vigência de 25/10/2021 a 24/10/2026 (Id 158993358 pp. 1-6 e Id 158993362 pp. 1-6 do processo de referência). Consta, também, terem convencionado que o locatário seria responsável pelo pagamento de despesas de condomínio e IPTU/TLP. O contrato foi garantido por fiança (cláusula 10a) – Id 158993358 p. 4 e Id 158993362 p. 4 do processo de referência. Segundo informado pela autora “os requeridos, após algum tempo, passaram a não efetuar os pagamentos devidos, gerando um acúmulo de débito que permanece em aberto”. Daí ter ajuizado a presente demanda. A tutela de urgência requerida na peça vestibular foi indeferida pelo juízo a quo, sob o fundamento de “o contrato objeto da lide está garantido por meio de fiança”, atraindo o regramento específico da Lei n. 8.245/1991. No que interessa ao caso concreto, a Lei n. 8.245/91 prevê: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. – grifo nosso Nos termos das normas acima transcritas, estando o contrato de locação garantido por fiança (cláusula 10a – Id 158993358 p. 4 e Id 158993362 p. 4 do processo de referência), falta suporte fático autorizador da pretendida liminar concessão de despejo, conforme expressamente estabelece o art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/1991. No que concerne ao alegado risco de a dívida vir a aumentar excessivamente, conquanto real, aptidão não tem para, por si, afastar a disciplina clara e objetivamente positivada pelo legislador infraconstitucional, que admite o despejo liminar do locatário inadimplente quando o não pagamento de encargos locatícios for relativo a contrato não assegurado por qualquer modalidade de garantia. Com referência ao alegado prejuízo patrimonial, tem o locador, se vencedor na ação de despejo que cumulou com cobrança de encargos locatícios, o poder de exigir não apenas ao locatário, mas também ao fiador o adimplemento das obrigações pecuniárias não quitadas a tempo e modo certo. Sobre o tema, colhem-se julgados e. Tribunal, inclusive desta c. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESPEJO LIMINAR. CONTRATO ASSEGURADO POR FIANÇA. ALEGAÇÃO DE INSOLVÊNCIA E AUSÊNCIA DE BENS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇAO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Art. 59, § 1a, inciso IX da Lei 8.245/95 dispõe sobre os requisitos para a concessão de liminar de desocupação do imóvel: (i) prestação de caução equivalente a três meses de aluguel; (ii) o inadimplemento do aluguel e seus acessórios e; (iii) a ausência de garantia. 2. No caso, a alegação de existência de investigações criminais e ações judiciais contra a fiadora não implica na insolvência da empresa garantidora, inexistindo elementos que atestem a ausência de bens para satisfação da dívida, tampouco para a extinção da fiança. 3. Sendo a fiança válida, por ora, tem-se que o contrato de locação, objeto da lide, está garantido, sendo incabível o deferimento da liminar de despejo. 4. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1355518, 07068944720218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. I - Na ação de despejo por falta de pagamento, o contrato de locação residencial está garantido por fiança, o que impede a concessão de liminar, conforme dispõe o art. 59, §1o, inc. IX, da Lei 8.245/91. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1351252, 07072279620218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Fundada a ação na falta de pagamento de aluguel e demais encargos, apenas na hipótese de execução provisória da sentença é cabível a aplicação do disposto no art. 64 da Lei no 8.245/91, que dispensa a prestação de caução. 2. Garantido o contrato por fiança, somente se mostra possível o deferimento liminar do despejo em caso de comprovação do esvaziamento da garantia, nos termos do art. 40 da Lei n. 8.245/91. Assim, nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguéis, uma vez garantido o contrato por fiança, descabida é a concessão liminar de desocupação do imóvel. Precedentes do TJDFT. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1177548, 07020026620198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 19/6/2019) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM GARANTIA. CONCESSÃO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO DE FIANÇA. DIREITO POTESTATIVO DO FIADOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 59 da Lei 8.245/91 (Lei de Locação) arrola os casos em que se poderá conceder a liminar de desocupação no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Para a concessão da liminar na ação de despejo fundada na falta de pagamento é necessário que o contrato não esteja garantido. Havendo garantia impossível a concessão da liminar na ação de despejo. Precedentes. 3. O instituto da exoneração da fiança está previsto tanto no Código Civil, quanto na Lei de Locação, tratando-se um direito potestativo do fiador. Assim, incabível que o locador exonere os fiadores, acabando com a garantia do contrato. 4. No caso específico, resta claro que a empresa agravada destituiu a fiança, sem que haja qualquer previsão legal para isto, com a finalidade única e exclusiva de burlar a lei e se enquadrar no disposto no art. 59, §1o, IX da Lei 8.425/91. 5. Assim, conceder a antecipação da tutela e determinar liminarmente o despejo seria coadunar com a burla da lei, o que é absolutamente incabível. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 860979, 20140020333143AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 20/4/2015. Pág.: 177) – grifo nosso Deste modo, nessa fase de cognição superficial, à luz do ordenamento jurídico, da jurisprudência e dos elementos de prova coligidos, tenho por não demonstrado o requisito atinente à plausibilidade do direito e tampouco vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está à probabilidade do direito, de maneira que, não evidenciado este, também não o estará aquele. Ademais, como requisitos cumulativos, devem vir ambos demonstrados para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Enfim, não evidenciados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser mantida, em sede de cognição sumária, a decisão recorrida. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do agravo de instrumento, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela agravante. Comunique-se o juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora